Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700468-10.2021.8.07.0003 RECORRENTE: KLEITON DE BARROS SARAIVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. FURTO FAMÉLICO NÃO RECONHECIDO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MAIS PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTO NÃO UTILIZADO PELA SENTENÇA. ATENUANTE NÃO DEVIDA. TENTATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se mister a presença dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.1. No caso concreto, não se constata a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Em que pese o pequeno valor dos produtos subtraídos, bem como sua restituição à vítima, a reiteração na prática de delitos contra o patrimônio impõe uma maior censurabilidade da conduta. Entendimento contrário acabaria por reforçar o sentimento de impunidade, estimulando a delinquência voltada para produtos de baixo valor comercial. 2. O furto famélico somente pode ser reconhecido quando restar evidenciado que o acusado praticou o delito com o intuito de saciar sua fome ou de sua família. 2.1. No caso, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que o réu se encontrava em estado de necessidade que justificasse o cometimento do crime unicamente para suprir necessidades essenciais da família. 3. Para consumação do crime de furto ou roubo não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo (teoria da apprehensio ou amotio). 3.1. Todavia, não restando esclarecido se as mercadorias chegaram a ser retiradas do estabelecimento comercial, uma vez que os elementos dos autos levam a crer que a abordagem ocorreu enquanto o acusado ainda se encontrava no interior do supermercado, bem próximo à porta de saída, a conduta deve ser desclassificada para a modalidade tentada (art. 14, II, do CP). 4. Ainda que o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na valoração das circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do CP, e que a doutrina e a jurisprudência aceitem o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as reprimendas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância desfavorável, se as particularidades do caso concreto justificam que o incremento seja à razão de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima, a pena deve ser redimensionada. 5. A alegada confissão extrajudicial não utilizada pela sentença para embasar a sentença condenatória não pode ser considerada como circunstância atenuante na segunda fase de cálculo da pena. Inteligência da Súmula n. 545/STJ. 6. Tratando-se de condenado reincidente, bem como a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedente criminal), correto o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, não sendo possível a adoção de outro mais brando. Inteligência do art. 33, § 2o, b e c e § 3o, do CP e Súmula n. 269/STJ. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP, por negativa de prestação jurisdicional. Pede a nulidade do acórdão por omissão; b) artigo 386, inciso III, do CPP, articulando a necessidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância e a sua consequente absolvição; c) artigo 65 do CP, buscando o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP; d) artigos 33, §§2o e 3o, e 59, ambos do CP, insurgindo-se sobre a manutenção do regime inicial semiaberto no cumprimento da pena. Pleiteia que o regime de cumprimento de pena seja alterado para o aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir em relação à invocada transgressão aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP, pois o “magistrado não está vinculado a todos os pontos de discussão apresentados pelas partes, de modo que a insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação jurisdicional insuficiente ou viciada pelos vetores contidos nos arts. 381, III, e 619, ambos do CPP" (AgRg no AREsp n. 2.316.994/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Também não merece ser admitido o apelo no que tange à suposta contrariedade aos artigos 33, §§2o e 3o, 59, 65, todos do CP e 386, inciso III, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028